Tribunal: TJPA
Processo: 0007664-86.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007664-86.2017.8.14.0401

APELANTE: ICARO AMARO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – REFORMA DA PENA BASE – PARCIAL PROVIMENTO PARA READEQUAÇÃO DAS CIRCUSTÂNCIAS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. O magistrado, na dosimetria de pena, valorou apenas os motivos como desfavorável, aduzindo que o motivo, para o cometimento do delito, seria para pagamento de dívida com um fornecedor de droga, fixando pena base acima do mínimo legal, em 4 anos e 6 meses de reclusão. Os motivos do crime são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal e podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade e, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável e assim sendo, neste caso, entendo que os motivos podem ser valorados como desfavorável considerando a motivação reprovável de pagamento de dívida de droga.

2.O efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena, em recurso exclusivo da Defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617 do CPP, autorizando o Tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar circunstâncias judiciais e a
rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório
. Embora o magistrado tenha considerado o vetor circunstancia como neutra, observa-se, dos deslindes dos fatos, a reprovabilidade na conduta do acusado, o qual, desceu de uma motocicleta e abordou várias vítimas em uma parada de ônibus, subtraindo todos os seus pertences, mediante grave ameaça, motivo pelo qual, valoro-a como desfavorável.

Embora da nova analise se verifique duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho o mesmo quantum de pena base fixado na sentença condenatória de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a qual foi reduzida pela atenuante de menoridade em 6 (seis) meses, permanecendo no mínimo legal e após, na 3ª fase foi majorada em 1/3 pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, bem como, aumentada em 1/6 pelo disposto no art. 70, primeira parte do CPB, restando a pena fixada definitivamente em 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 28 dias-multa.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, em Sessão no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

ÍCARO AMARO DOS SANTOS
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I e II c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 28.03.2017, por volta das 15h, o acusado na companhia de um mototaxista, identificado apenas como “Agnaldo” ou “Adnaldo”, que pilotava uma motocicleta, mediante violência, no uso de arma de fogo, subtraiu vários pertences das vitimas Ângela Gonçalves dos Santos, Eulália Nascimento Alves e Kelly Cristina Garcia da Silva. No entanto, populares que presenciaram os fatos começaram a chamar a atenção da polícia que passou a perseguir os meliantes que fugiram, após perceber a movimentação.

O denunciado se evadiu para o Posto Ypiranga e fez a vitima Antônio Alcely Alves da Silva como refém, constrangendo-lhe a ligar o motor de sua motocicleta e a permanecer no local por cerca de cinco minutos, com arma de fogo apontada para sua cabeça e, em ato continuo, mandava que os policiais não se aproximasse. Após negociação com os agentes, o acusado se entregou, baixou a arma, colocou-a no chão e a chutou para longe.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
Ícaro Amaro dos Santos
a pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro e pena de 4 (quatro) meses de detenção e 28 (vinte e oito) dias-multa pelo art. 146, § 1º c/c art. 69 também ambos do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela reforma da pena base do crime de roubo para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa pela reforma da pena base do crime de roubo para o mínimo legal, considerando que os motivos devem ser valorados como inerente ao tipo.

O magistrado, na dosimetria de pena, valorou apenas os motivos como desfavorável, aduzindo que o motivo, para o cometimento do delito, seria para pagamento de dívida com um fornecedor de droga, fixando pena base acima do mínimo legal, em 4 anos e 6 meses de reclusão. Os motivos do crime são razões subjetivas que estimulam ou impulsionam o agente à prática da infração penal e podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade e, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável e assim sendo, neste caso, entendo que os motivos podem ser valorados como desfavoráveis considerando a motivação reprovável de pagamento de dívida de droga.

Por outro lado, ainda visualizando a dosimetria de pena, a ponderação ao vetor circunstância, ainda que o magistrado tenha firmado como neutra, fundamentou como sendo negativa ao apelante assim dispondo “
as circunstancias do crime se encontram relatadas nos autos,
sendo que desbordam do que é comum ao crime de roubo
, pelo que procedo a valoração neutra
”.

Não obstante tal ponderação, consigne-se que o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena, em recurso exclusivo da Defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617 do CPP, autorizando o Tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar circunstâncias judiciais e a
rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório
.

Transcrevo entendimento do STJ

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS AFASTADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA. ILEGALIDADE.

1.
A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação.
Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem
. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.

2. Na espécie, na sentença foram consideradas desfavoráveis as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, às circunstâncias do crime e ao comportamento da vítima. Ao apreciar o recurso apresentado pela defesa, a Corte de origem afastou as circunstâncias judiciais relativas às circunstâncias do crime e ao comportamento da vítima, mantendo apenas a consideração negativa referente à culpabilidade. Nesse contexto, imperiosa seria a redução proporcional da reprimenda básica. Não obstante, o Tribunal de Justiça manteve o mesmo quantum de aumento estabelecido pelo Magistrado sentenciante, situação de manifesto constrangimento ilegal. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

((AgRg no HC n. 632.360/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

Dessa forma, possibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda, que seja em recurso exclusivo da Defesa, sem que ocorra
reformatio in pejus
, e desde que não seja agravada a situação do acusado, ou seja, que não aumente a sua pena ou lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso.

In casu
, embora o vetor circunstância conste como neutra, observa-se, dos deslindes dos fatos, a reprovabilidade na conduta do acusado, o qual, desceu de uma motocicleta e abordou várias vítimas em uma parada de ônibus, subtraindo todos os seus pertences, mediante grave ameaça, motivo pelo qual, valoro-a como desfavorável.

Embora, diante de nova análise, em que se verifica a presença de duas circunstancias judiciais desfavoráveis (motivos e circunstâncias), mantenho o mesmo
quantum
fixado pelo magistrado de pena base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a qual foi reduzida pela atenuante de menoridade em seis meses, permanecendo no mínimo legal e após, na 3ª fase foi majorada em 1/3 pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, bem como, aumentada em 1/6 pelo disposto no art. 70, primeira parte do CPB, restando a pena fixada definitivamente em 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 28 dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar a valoração das circunstâncias judiciais, no entanto, mantendo-se o mesmo
quantum
fixado na sentença, nos termos do voto.

Belém, 02/08/2022